Tribunal: TJES
Processo: 5008610-04.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008610-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVA AMARAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008610-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GUSTAVO DA SILVA CABRAL
, inconformado em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto nos autos da execução 0004293-83.2016.8.08.0024.

A defesa pretende o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas para fixação da porcentagem mínima para efeitos de aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

A MM. Juíza
proferiu a decisão mantendo a decisão hostilizada.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

24 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008610-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVA AMARAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GUSTAVO DA SILVA CABRAL
, inconformado em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto nos autos da execução 0004293-83.2016.8.08.0024.

A defesa pretende o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas para fixação da porcentagem mínima para efeitos de aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

Com a devida vênia à argumentação defensiva, entendo que o pleito não merece prosperar.

Extraio dos autos que o agravante cumpre pena pela prática, entre outros, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Diante disso, a defesa argumenta que com a edição da lei 13.964/2019 não se pode aplicar ao tráfico de drogas a fração reservada aos crimes hediondos.

No entanto, não é esse o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, como podemos observar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "
A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
." (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2.
Com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021), como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime, é seguro dizer que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado.

3. Portanto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade comum, não na privilegiada, tratando-se de crime equiparado a hediondo o tráfico de drogas comum.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 733.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Dessa forma, não há retoque necessário na decisão da magistrada, eis que em total consonância com a melhor interpretação da norma vigente.

Por esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. CARÁTER HEDIONDO. PROGRESSÃO. IMPROVIMENTO.
1. Não há que se falar em afastamento do caráter hediondo do tráfico de drogas com a edição da lei 13.964/2019, eis que sua natureza advém da previsão do artigo 5º, XLIII da Constituição Federal. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.